Tribunal: TJES
Processo: 0015831-05.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015831-05.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENICE VIEIRA SOUZA ARAUJO

APELADO: JOAO ARAUJO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. USUCAPIÃO FAMILIAR E INDIVISIBILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO ALEGADAS NA CONTESTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação em que o apelado sustenta, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, sob o fundamento de que as matérias ventiladas no recurso não foram suscitadas na defesa apresentada perante o juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de alegações de usucapião familiar e de impossibilidade de divisão do condomínio, não trazidas na contestação, caracteriza inovação recursal que acarreta o não conhecimento do recurso de apelação; (ii) verificar a pertinência da aplicação de multa por litigância de má-fé em razão da interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal ocorre quando a parte traz no recurso de apelação novas teses que não foram debatidas no juízo de origem.

4. A tese de usucapião familiar, apresentada pela apelante, não foi arguida na defesa apresentada no juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal e impede o conhecimento do recurso de apelação, sob pena de supressão de instância.

6. A tese de inviabilidade de divisão do condomínio, sustentada pela apelante, também não foi submetida ao juízo a quo, constituindo igualmente, inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação não conhecido por inovação recursal.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de teses novas na apelação, que não foram alegadas na contestação, configura inovação recursal e impede o conhecimento do recurso.

2. A multa por litigância de má-fé não se aplica quando o recurso de apelação é inadmissível, mas não tem caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII; 336; 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 698.990/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL

Nas contrarrazões, o apelado arguiu questão preliminar para não conhecimento do recurso de apelação, sob argumento de que as matérias nele ventiladas não foram arguidas na defesa, o que impede o debate na seara recursal.

Com efeito, a apresentação de novas teses, não debatidas no juízo de origem por ocasião da apresentação da defesa, implica em inovação recursal, o que acaba por violar o efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum apellatum
), além dos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição, mormente porque, no caso, não arguida a usucapião familiar na contestação, a análise da matéria implicará em supressão de instância.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.014, permite que sejam apresentados fatos novos na instância recursal, desde que seja demonstrada a ocorrência de motivo de força maior pela parte que deixou de fazê-lo no juízo
a quo
, o que não se vislumbra no caso concreto.

A defesa, apresentada em 11.06.2015, quase dois anos após a propositura da demanda, nada ventilou acerca da prescrição aquisitiva da propriedade, o que era ônus da apelante, tornando-se preclusa a alegação, uma vez que “
a não realização de algo que se tinha o ônus de fazê-lo acarretará na perda de uma chance
” (NERY JR., Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. atual,. ampl. e reform. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 434).

Para além disso, o art. 336 do Código de Processo Civil, estabelece que “
incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.
”

Como consequência, não viceja a tese da apelante no sentido de que esteve impossibilitada de arguir, perante o juízo
a quo
, o decurso do tempo suficiente para ocorrência da prescrição aquisitiva da propriedade.

A atenta leitura da peça defensiva denota que também não foi submetida ao órgão
a quo
a tese de inviabilidade a divisão do condomínio em sua integralidade, fundada no argumento de que o segundo pavimento da casa constituída sobre o terreno não foi construído na constância do casamento, implicando, assim como a alegação de usucapião, em inovação recursal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
o princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária
”, sob pena de configuração de inovação recursal (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023), motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso.

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa por litigância de má-fé, porquanto não é possível vislumbrar o intuito meramente protelatório no recurso de apelação por ser tão somente inadmissível, não se enquadrando a conduta de interpô-lo na hipótese prevista no art. 80, inciso VII do Código de Processo Civil.

Posto isso,
não conheço
do recurso de apelação.

Diante da ausência de fixação do percentual de honorários advocatícios pelo juízo de origem, fixo-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, já considerado o trabalho desempenhado nessa seara recursal,

assegurando à apelante a suspensão da exigibilidade da verba, conforme consignado na sentença (CPC, art. 98, § 3º).

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)